Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-63.2021.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000036-63.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARIANE ROSARIO TAVARES DA SILVA - CPF: 049.745.291-02 (APELADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMISSÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO –
COBRANÇA INDEVIDA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA
IRREGULAR
OBJETO DA AÇÃO - MERO ABORRECIMENTO -
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de
dano

moral
, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais n.1000036-63.2021.811.0048,

movida em seu desfavor por
ARIANE ROSARIO TAVARES DA SILVA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida para o fim de: DECLARAR inexistente os débitos da parte autora para com a requerida, no que concerne às dívidas, objeto da presente lide; CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao requerente, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data. DETERMINAR que a parte requerida promova a revisão das mesmas para fazer constar como consumo equivalentes a média de 06 (seis) meses posteriores a troca do relógio medidor. Condenou ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do parágrafo quarto do artigo 85, parágrafo 5º do Novo Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, da regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente eis que “
tanto a leitura quanto a cobrança seguiram dentro da legalidade pois refletem a realidade
”.

Alega que não há que se falar em excesso de cobrança pois houve o consumo faturado na Unidade Consumidora da parte autora, sendo este o consumo real.

Assevera que “
diante da comprovação de qualquer irregularidade na conduta da parte requerida, uma vez que agiu em seu exercício regular de direito, não há, consequentemente, que falar em abalo moral
”.

Defende que restou vastamente comprovado que os valores das faturas impugnadas, retratam fielmente o consumo de energia elétrica da Unidade consumidora da parte recorrida, requerendo a reforma da sentença.

Destaca que existem vários fatores que podem interferir diretamente no consumo médio de energia elétrica dos usuários sem que isso signifique em cobranças indevidas ou irregularidades por parte da empresa requerida, já que todo o procedimento de cobrança realizado segue estritamente o que estabelece a ANEEL para esse tipo de questão.

Esclarece que eventuais aumentos nos valores das contas de energia elétrica, decorrem também de fatores externos as instalações elétricas, e alheias ao serviço prestado pela Concessionária, como por exemplo, eventual alegação de aumento do valor do kWh consumido no Estado.

Diante do exposto, reiterando a regularidade dos procedimentos adotados, da inexistência de erro da concessionária, requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. sentença, reconhecendo a total legitimidade dos atos praticados, reconhecendo a inexistência de ato ilícito da Concessionária, reconhecendo a exigibilidade das faturas discutidas nos autos visto a comprovação do consumo da Unidade Consumidora, a improcedência da condenação por danos morais imposta à recorrente. Subsidiariamente, requer-se sua diminuição para que se amolde aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e o enriquecimento ilícito.

Devidamente intimada, a parte autora deixou de apresentar as contrarrazões, id. 149797232.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de MT, que, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” n. 1000036-63.2021.8.11.0048, movida por
ARIANE ROSARIO TAVARES DA SILVA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida para o fim de: DECLARAR inexistente os débitos da parte autora para com a requerida, no que concerne às dívidas, objeto da presente lide; CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao requerente, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data. DETERMINAR que a parte requerida promova a revisão das mesmas para fazer constar como consumo equivalentes a média de 06 (seis) meses posteriores a troca do relógio medidor. Condenou ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do parágrafo quarto do artigo 85, parágrafo 5º do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora ser consumidora dos serviços fornecidos pela ré através da unidade consumidora n.º n. 6/3035179-5. Expõe que sempre fora consumidora adimplente com os valores das faturas e para sua negativa surpresa, no mês de novembro de 2020 recebeu uma fatura com o absurdo valor de R$ 707,55 (setecentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos); registra que reside sozinha, trabalha o dia inteiro e, sua residência tem apenas três cômodos, sala e cozinha conjugada, um quarto e um banheiro, ou seja, uma kit net. Que possui apenas utensílios básicos de uma residência e fica em casa apenas no período noturno e finais de semana.

Afirma que os valores que costumeiramente a autora paga são muito inferiores ao da fatura objeto desta exordial, variável entre R$ 160,00 à R$ 180,00 em média, sendo totalmente demasiado o valor ora discutido.

Menciona que diante da situação apresentada, procurou pelas vias administrativas solucionar o infortúnio. Entretanto, conforme resposta via e-mail emitida pela Ré, os valores cobrados foram mantidos, sendo apenas informado que não foram encontradas qualquer irregularidade na medição/leitura da Unidade Consumidora.

Assim, sem alternativa, ingressou com a presente demanda, requerendo seja declarada abusiva a cobrança da fatura referente ao mês de novembro/2020, bem como seja a autora indenizada pelos danos que alega ter sofrido.

Em sede de Contestação, a ré e apelante defendeu a exigibilidade do débito impugnado pela autora, aduzindo foi realizado “
o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados na petição inicial foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela Concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na Unidade Consumidora
”.

Ressaltou ainda, que “
não pode e nem deve prevalecer o pedido inicial, sobretudo porque corretos todos os atos praticados pela demandada, devendo o demandante responder pelo consumo no período apurado, lembrando-se que o faturamento realizado segue estritamente o que estabelece a ANEEL para esse tipo de questão
”. (id.148797211 - Pág. 5).

Sobreveio a sentença recorrida.

Irresignada, interpôs a parte ré Recurso de Apelação. Contudo, compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas, tem-se que lhe assiste parcial razão.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

Ainda, importa consignar que, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada inciso VIII do artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Nessa senda, tem-se que, havendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média do consumidor, pode o mesmo contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414 de 2010 da ANEEL. Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, será necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação.

Apesar de defender a regularidade do débito e mencionar o valor faturado se deu a partir de leitura coletada em campo pela concessionária, deixou de apresentar documentos que corroborem com suas alegações.

Ademais, os documentos acostados pela própria Apelante nos ids. 149797216 - Pág.1 extrai-se informação que a média de consumo da UC é de 151 kWh, com exclusiva exceção o mês de novembro/2020, objetos da presente.

Não é crível imaginar que em uma unidade consumidora que tinha como média de consumo 151 kWh, passou a consumir, de forma inesperada e em curto intervalo de tempo, chegando a 696 kWh, muito superior que a média anterior.

Assim, resta claro que a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o inciso II do artigo 373 do CPC, mostra-se devida a restituição do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na forma simples, vez que não restou demonstrada a má-fé da concessionária apelante.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel da parte apelada, consoante provas pela autora juntadas.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA
- ÔNUS DA PROVA -
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA
- FATURA ANULADA - REFATURAMENTO - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FATURA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -ATO DA RÉ TRANSCENDE O MERO DISSABOR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - JUROS FIXADOS DE FORMA CORRETA - PREQUESTIONAMENTO - AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. II -
Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. III -
Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão e refaturamento da fatura
. IV - Danos morais configurados no caso em apreço, devido a inércia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa. Desta forma sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. V - Em relação aos danos morais o relator fixou em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a 1ª Vogal - Desa. Clarice Claudino da Silva em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a 2ª Vogal - Desa. Marilsen Andrade Addário em R$ 2.000,00 (dois mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em R$ 4.333,33 (quatro mil trezentos e trinta e três mil e trinta e três centavos). VI - A incidência de juros sob o valor da indenização de cunho moral deve fluir a partir da citação, conforme preleciona o art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF. VII - A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais. VIII - Recurso conhecido e provido em parte. (TJMT - N.U 1000299-10.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA -
DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA
-
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA
- FATURAS ANULADAS - NEGATIVAÇÃO DA FATURA INDEVIDA - DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. II -
Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. (TJMT - N.U 1000367-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica e deixando de comprovar as suas alegações, a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

Por fim,

no tocante a condenação da requerida em reparar os danos morais, importa consignar que, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça “
não havendo demonstração de corte de energia elétrica, nem de negativação nos cadastros de inadimplentes, descabido é o pleito de condenação por danos morais
” (TJMT - N.U 1016647-54.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

No caso, ressai dos autos que concessionaria não promoveu a suspensão do serviço na unidade consumidora em questão (
UC n.º 6/3035179-5)
, tampouco inseriu os dados da requerente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos ora discutidos.

Por outro lado, a falha na prestação dos serviços, como dito, inexiste a prova do abalo extrapatrimonial alegado, tido como pressuposto necessário para a caracterização da responsabilidade civil capaz de gerar o dano moral, notadamente sem a prova de consequências outras.

Nesse diapasão:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- FATURAS DISCREPANTES DO
CONSUMO
MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA
IRREGULAR
- MERO ABORRECIMENTO -
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO - REVISÃO DAS FATURAS - MANTIDA –
DANO
MATERIAL – MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.
2. Quando há elevação repentina no
consumo
de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL).
3. No caso, houve prova do aumento do
consumo
em relação à média dos últimos ciclos e inexiste prova do devido processo administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, realizada pelo recorrido.
4. Se o
consumo
apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de
consumo
.

4
. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de
dano

moral
, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o
dano

moral
.

6. Havendo prova do aumento do
consumo
em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a revisão das faturas deve ser mantida.

7. Faz jus o reclamante a restituição dos valores pagos indevidamente, conforme determinado em sentença.

8. Recursos conhecidos e improvidos”. (N.U 1020463-28.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Corroborando o exposto, segue elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. OFENSA À HONRA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. (?) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 604.582/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 07/12/2015, grifei)

Com efeito, afasto a condenação por danos morais.

Por derradeiro, imprescindível se faz a adequação do ônus sucumbencial, com o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes (art. 86, caput, do CPC), já que afastada a condenação por dano moral, razão pela qual incumbe às partes arcarem na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte apelada, beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º do CPC).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para REFORMAR PARCIALMENTE a sentença recorrida, apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, reconhecendo, por isso, a sucumbência recíproca das partes e condenando-as a arcarem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte apelada, em sendo beneficiária da gratuidade da justiça, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023